Tribunal: TJSP
Processo: 1006018-84.2018.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162774
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006018-84.2018.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
GILDEVANIA ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006018-84.2018.8.26.0197 -Voto no 33497 e
2
Voto no 33497
Apelação no 1006018-84.2018.8.26.0197
Apelante: Gildevania Alves dos Santos
Apelado: Banco Bradesco Cartões S/A
Apelação. Alegação da autora de que somente tomou
conhecimento do vínculo do débito com loja de departamentos
após a contestação e respectivos documentos juntados. Extrato do
SCPC sem tais detalhes sobre o débito. Presunção de boa-fé da
autora. Ausência de configuração das hipóteses previstas no artigo
80, do CPC. Recurso provido para afastar a condenação da autora
em litigância de má-fé.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela requerente em razão
da r. sentença de fls. 123/125, que julgou improcedente a ação, revogou a r. decisão de fls.
27/28. Ainda, a autora foi condenada por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 2%
do valor da causa e ao pagamento de indenização arbitrada em 5% do valor da causa. Por
fim, a autora foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários de
15% do valor da causa, respeitada a gratuidade concedida.
Em suas razões recursais de fls. 127/131, a apelante alegou, em
síntese, que “não houve a correta apreensão dos fatos e provas, o que acarretou na
condenação por litigância de má-fé”; que somente com a contestação e documentos
juntados, a autora/apelante tomou conhecimento que o apontamento se relacionada às
Lojas Casas Bahia; que “reconheceu os documentos de fls. 104/105 e a respectiva
assinatura ali lançada”; e, que “a demanda só foi necessária, pois a informação do débito
recebida pela apelante não trazia a específica relação jurídica havida e o contato telefônico
realizado não foi suficiente ao esclarecimento”.
Também alegou que a “afirmação da apelante que realizou
pagamentos e depois cancelou o cartão” não é suficiente para a condenação da
autora/apelante em litigância de má-fé; que a ausência de correspondência entre o valor
apontado e o “documento que deveria consubstanciá-lo” demonstra que a inscrição é ilícita,
o que é suficiente para afastar a condenação por litigância de má-fé; que houve condenação
ao pagamento de multa e indenização sem comprovação do prejuízo pelo apelado; e, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006018-84.2018.8.26.0197 -Voto no 33497 e
3
não houve “dolo específico da apelante”. Por fim, pleiteou o provimento do recurso para
afastar a condenação por litigância de má-fé, ou, subsidiariamente, a redução da multa e da
indenização para 1% do valor da causa.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 140/151, nas quais o
apelado alegou, também em síntese, que a apelante sabia da existência da relação jurídica
com o apelado; que a apelante deixou de realizar os pagamentos das faturas a partir de
16/03/2018; que o banco não praticou ato gerador de dano; que “O apelante tenta ludibriar
este MM Juízo alegando que desconhece a pendência financeira que deu ensejo a
negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao credito”; inexistência de dano moral;
aplicação ao presente caso da Súmula no 385, do C. STJ; que a apelante atuou em litigância
de má-fé. Por fim, pleiteou o desprovimento do recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
Compulsando os autos, verifica-se na petição inicial que a autora
alegou que, em julho de 2018, tomou conhecimento da existência de uma negativação em
seu nome, com data de 20/03/2018, no valor de R$960,48, realizada pelo banco requerido,
com fundamento no contrato de no 4271671383292028; e, que desconhecia
“completamente o débito acima citado e nunca efetuou qualquer tipo de contratação com a
empresa ré que pudesse gerar tal débito”.
Em sua contestação, o banco requerido alegou que o referido débito
era decorrente da contratação do cartão de crédito “CASAS BAHIA VISA
INTERNACIONAL, registrado sob o no 4271-xxxx-xxxx-2028”, e, ainda, foram juntadas a
cópia do contrato e de faturas.
Todavia, em suas razões recursais, a autora alegou que reconheceu
os documento de fls. 104/105, dentro os quais consta a “PROPOSTA DE EMISSÃO DE
CARTÃO 2016090769956”, e a respectiva assinatura nele lançada.
Ainda, a autora alegou que, somente com a contestação e
respectivos documentos juntados, tomou conhecimento que a negativação se relacionada a
débito junto às Lojas Casas Bahia.
Pois, bem.
O artigo 80, do CPC, dispõe que se considera litigante de má-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006018-84.2018.8.26.0197 -Voto no 33497 e
4
aquele que pratica as seguintes condutas:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de
lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do
processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente
ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório.”
Conforme se verifica no extrato do SCPC juntado pela autora a fls.
25, realmente consta uma negativação no valor de R$960,48, referente a um débito de
20/03/2018, do Banco Bradesco Cartões SP, sem nenhuma menção especifica ao tipo de
contrato ou de seu vínculo com as Casas Bahia, o que repercute na presunção de boa-fé da
autora e de veracidade da sua alegação de que somente com a contestação soube que o
débito se referia a um cartão de crédito vinculado a mencionada loja de departamentos.
No mais, vale mencionar que o requerido/apelado não junto aos
autos nenhum documento ou correspondência comprovando o anterior conhecimento da
autora/apelante da existência de tal débito.
Dessa forma, de rigor reconhecer que não restou configurado no
presente caso nenhuma das hipóteses legais previstas no artigo 80, do CPC, como
caracterizadoras de conduta compatível com má-fé, sendo de rigor o seu afastamento.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para afastar a
condenação da autora por litigância de má-fé, mantendo-se a r. sentença em seus demais
termos.
Roberto Mac Cracken
Relator